Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743212-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RONER OLIVEIRA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. 1. Havendo o título executivo judicial liquidando condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. 2. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo, pois, cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo. 3. O CDC é aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida. Depois, a sua incidência nas relações decorrentes do pagamento de expurgos inflacionários foi determinada pelo título liquidando. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado de tribunal diverso como paradigma. b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando inaplicável à hipótese a proteção consumerista. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIRIGIDO APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 2. Esta Corte Superior entende que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014 - Tema 685/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 83/STJ aos referidos temas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.921.107/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 2o do CDC, pois “No caso, o tribunal de origem concluiu que possível a incidências das normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo a mitigação das regras de direito privado aplicáveis ao contrato objeto da lide. Rever tal conclusão demandaria a análise do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.086.631/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012